Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-03.2020.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000315-03.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NAJILA CARDOSO DA SILVA - CPF: 042.449.331-40 (APELANTE), LUIZ CARLOS AVILLA PASETTO - CPF: 022.396.058-63 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO E APELAÇÃO CÍVEL
-
Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual – APLICAÇÃO DE CDC – TARIFA DE CADASTRO – ausênica de ilegalidade - SEGURO PRESTAMITA – AUSêNCIA DE DEMOSTRAÇÃO LIBERDADE CONTRATUAL – CARACTERIZAÇAO DE ABUSIVIDADE – juros remuneratórios – limitação a taxa média de mercado – restituição na forma simples – recurso parcialmente provido.

No julgamento do repetitivo Resp. n. 1255573/RS, o STJ decidiu que permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início da relação entre o consumidor e a instituição financeira.

De acordo como Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo art. 39., I do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situação excepcional, desde que caracterizada a relação de consumo e que abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro.

O entendimento do STJ é no sentido de admitir a repetição de indébito na forma simples no de cobrança indevida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NAJILA CARDOSA DA SILVA, em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos n.º 1000315-03.2020.8.11.0010 – Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual – proposta em face do BANCO J. SAFRA S.A - julgou improcedente referida ação, porquanto não caracterizada a abusividade alegada pelo autor, nos termos da fundamentação. Por conseguinte, extingiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 2º, do Código de Processo Civil. Todavia, fica a exigibilidade suspensa, ante a concessão da justiça gratuita, conforme previsto no art. 98, §3º do CPC.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que propôs a ação de origem posto que identificou a existência de tarifas ilegais que não lhe foram esclarecidas no ato da contratação, bem como os juros foram aplicados de forma diversa da pactuada e, em decorrência, se viu com dificuldades de anuir com os pagamentos
.

Sustenta a prática de cobranças indevidas, tais como:

Tarifa de cadastro
– para tanto alega que referida taxa é para cobrir custos de pesquisas em serviços de proteção ao crédito, no entanto, que bancos não têm custo para pesquisar a vida financeira de novos clientes. Além disso, destaca-se a abusividade na medida em que a taxa não é fixa, mas atrelada ao valor do produto contratado, que é visivelmente cobrado de forma abusiva.

Seguro
– que trata-se de venda casada, posto que não tem a opção de escolher outro seguro de sua confiança, posto que inserido em seu financiamento no contrato de adesão.

Que após analisar individualmente cada uma das taxas cobradas, vê-se que essas representam uma soma significativa dos encargos contratuais praticados, cuja aplicação eleva a dívida de forma surpreendente, acarretando uma excessiva vantagem ao prestador de serviço com consequente desequilíbrio na relação contratual, considerando tratar-se de despesa acessória, independente da nomenclatura.

Que restou evidente que o contrato celebrado entre as partes é típico contrato de adesão, o qual é apresentado ao consumidor “pronto” para ser assinado, sem que seja dado a este a oportunidade de discuti-lo e até mesmo manifestar discordância com eventuais cobranças.

Assevera que diante da natureza de adesão do contrato celebrado, é mais óbvio que eventual discordância da Apelante com a cobrança dos valores relativos à essas tarifas diversas, não redundaria em resultado concreto, mas tão somente na recusa da Apelada em conceder-lhe o crédito, frustrando sua aspiração de consumo.

Que diante de não ter se desincumbido a Apelada do ônus da prova, a Apelante tem direito de ser repetida pelo dobro do que estava sendo cobrado indevidamente.

Alega que após laudo pericial, constatou que a taxa de juros descrita no contrato não correspondia a taxa efetivamente praticada, que, inclusive, ultrapassa o determinado pelo Bacen e fere os direitos básicos do consumidor.

Requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, para o fim de reformar aquilo que a sentença julgou improcedente, julgando-se procedentes todos pedidos formulados nestas razões, condenando o Apelado nas custas processuais e honorários sucumbenciais que achar devido.

Contrarrazões (id.n.º 95401956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por NAJILA CARDOSA DA SILVA, em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos n.º 1000315-03.2020.8.11.0010 – Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual – proposta em face de BANCO J. SAFRA S.A

- julgou improcedente referida ação, porquanto não caracterizada a abusividade alegada pelo autor, nos termos da fundamentação. Por conseguinte, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 2º, do Código de Processo Civil. Todavia, fica a exigibilidade suspensa, ante a concessão da justiça gratuita, conforme previsto no art. 98, §3º do CPC.

De início, mister constar que é entendimento pacificado, que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol de contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

TARIFA DE CADASTRO

Quanto ao

exame da legalidade da tarifa bancária debatida pelo apelante, forçosa é a remissão à jurisprudência do STJ, visto que, no julgamento do REsp 1.255.573/RS, sob a sistemática do artigo 543-C do CPC/73, firmaram-se teses vinculantes sobre o assunto:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. (...) 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
. (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) - grifei

Extrai-se do precedente que a Resolução CMN 3.518/2007 constitui verdadeiro marco divisor no tratamento da matéria. Por força desse ato normativo, vigente a partir de 30/04/2008, a liberdade na criação e estipulação de tarifas bancárias, até então ampla, foi restringida a um rol taxativo de hipóteses previstas pela autoridade monetária, fora das quais ficou vedada a cobrança de tarifas pelas instituições financeiras.

Entre as tarifas admitidas expressamente pela referida Resolução, encontra-se a tarifa de cadastro (artigo 3º), detalhada na Circular BACEN 3.371/2007, da qual se extrai que o fato gerador que legitima a respectiva cobrança é a "confecção de cadastro para início de relacionamento" (pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações).

Sobre o tema, vejamos o seguinte julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO - TARIFA DE CADASTRO (...) A cobrança da tarifa de cadastro é prevista na Resolução nº 3.919 de 25/11/2010 do CMN, sendo permitida a sua cobrança uma única vez, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que prevista no contrato. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0433.10.005895-0/003, Relator (a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2019, publicação da súmula em 07/02/2019)

O requisito da previsibilidade foi atendido no caso concreto, pelo que se afere da leitura do contrato celebrado entre as partes, constante do Id 95401464, , celebrado em 03/05/2018, foi cobrada a Tarifa de Cadastro, no valor de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais).

Quanto à segunda condição, de previsão legal, também foi adimplida.

Registre-se que a tarifa de cadastro não se confunde com a tarifa de abertura de crédito. A tarifa de cadastro, que remunera as providências preliminares do início do relacionamento entre os contratantes (pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações - BACEN), encontra-se inserida tanto na Resolução do CMN de nº 3518/2007 (art. 3º), como no ato normativo subsequente, a Resolução CMN 3.919/2010 (art. 3º).

No caso, não tendo sido oposto fato impeditivo para sua cobrança, como o prévio relacionamento com a instituição financeira a que afastasse sua finalidade, imperativa sua legalidade.

DO SEGURO PRESTAMISTA

Em relação ao seguro prestamista, melhor sorte socorre à Apelante, uma vez que não poderia o consumidor ser compelido a contratar com a própria Instituição Financiadora seguros, cabendo a ela proporcionar a ele consumidor a liberdade de contratar com outras seguradoras, o que não ocorreu. Isso caracteriza a venda casada.

A esse respeito:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TAXAS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE EM CADA CASO CONCRETO - PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – - TEMA 958
– SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, de modo que merecer ser extirpada da cobrança. (...)”.
(N.U 1033360-07.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).
(destaquei)

Em assim sendo, considero pertinente a reforma da sentença neste ponto, uma vez que é direito do consumidor obter informações claras acerca dos produtos e serviços adquiridos e considerados prestados, com a devida especificação, o que não aconteceu como um todo neste feito.

Deve ser reconhecida a abusividade, com fundamento na jurisprudência consolidada pela Corte Superior pátria, notadamente o Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, na Súmula 381 do STJ e no REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos.

Com efeito, ressalta-se que o Egrégio STJ, ao apreciar o REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, dispôs que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

No caso concreto, tenho que não restou demonstrado que tenha sido garantido ao consumidor a liberdade de contratar ou não o seguro”.

Quanto à taxa de
juros remuneratórios
, trata-se de medida excepcional, sendo cabível quando constada a desvantagem exagerada do consumidor.

Percebe-se, portanto, que somente em casos excepcionais, sobretudo quando os juros pactuados destoam de forma manifesta dos cobrados usualmente no mercado, é possível sua revisão, mas não em 12% ao ano, e sim, no patamar que vem sendo usualmente contratado. Senão vejamos o seguinte o julgado:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

No caso, segundo consta dos autos, os juros foram pactuados em (id.n.º 9501464), que restou contratado taxa de juros 2,03% a.m e 27,25% a.a., índice a meu ver acima da média de mercado divulgada pelo BACEN para as operações da mesma espécie (aquisição de veículo), que há época era de 1,53% ao mês (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico
). Logo, não resta configurada a alegada abusividade.

Assim, merece procedência o pedido da parte Autora/Apelante no que se refere a aplicação da taxa de juros válida na época, conforme se extrai do site do Banco Central.

Da Repetição de Indébito na Forma Simples

Nesse ponto, deixo de tecer grandes anotações tendo em vista que é sedimentado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que, havendo cobrança considerada indevida, há o direito de compensação de valores na forma simples, o que será apurado após o recalculo da dívida.

A propósito:

Admite-se a compensação de valores e a repetição do indébito na forma simples sempre que constatada cobrança indevida do encargo exigido, sem ser preciso comprovar erro no pagamento. (AgRg no AREsp 224.636/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 14/04/2014).

No entanto, somente hão de ser devolvidos em dobro, na forma prevista no art. 42, parágrafo único, quando há comprovada má-fé do credor, o que não ocorre no caso.

Sobre a matéria, assim já decidiu esta Câmara Cível:

"A devolução em dobro de valores eventualmente cobrados de maneira indevida está condicionada à comprovação da má fé por parte do credor." (Apelação Cível nº 1.0245.10.011720-0/002; Relatora Desembargadora Márcia De Paoli Balbino; data do julgamento: 21/07/2011; data da publicação: 30/08/2011).

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
ao recurso para, reformando a sentença de origem, determinar aplicação da taxa de juros aplicadas á época da efetivação do contrato conforme consta no site do Banco Central.

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requente, deve-se em primeiro proceder a compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma que determina o art. 42 CDC, corrigido com juros de mora de 1% a mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, contado da contratação.

Condeno o requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021